Tribunal: TJSP
Processo: 2267372-84.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". ESTELIONATO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA.

Pretendido o direito de aguardar, em liberdade, o julgamento do recurso, com expedição de alvará de soltura. Descabimento. Paciente condenado em Primeiro Grau, sendo mantida a custódia para resguardar a ordem pública, por presentes os requisitos legais, com base na gravidade concreta do delito.

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". ESTELIONATO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA.

Pretendido o direito de aguardar, em liberdade, o julgamento do recurso, com expedição de alvará de soltura. Descabimento. Paciente condenado em Primeiro Grau, sendo mantida a custódia para resguardar a ordem pública, por presentes os requisitos legais, com base na gravidade concreta do delito. Paciente que permaneceu preso durante toda a instrução, não existindo fato novo que justifique sua soltura neste momento processual, destacando-se inexistência de clara e inquestionável ilegalidade.

Ordem denegada, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2267372-84.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante LEANDRO
LUIZ RIBEIRO e Paciente CRISTIAN RICARDO DA LUZ SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM a ordem,
com DETERMINAÇÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267372-84.2019.8.26.0000 -Voto no 17.071
2
HABEAS CORPUS No 2267372-84.2019.8.26.0000.
Impetrante: Leandro Luiz Ribeiro (Advogado).
Paciente: CRISTIAN RICARDO DA LUZ SILVA.
Decisão: Juiz de Direito Valdir Calciolari.
Comarca: Capital.
VOTO No 17.071.
PENAL.
“HABEAS
CORPUS”.
ESTELIONATO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA
EM
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
Pretendido o direito de aguardar, em liberdade,
o julgamento do recurso, com expedição de
alvará de soltura. Descabimento. Paciente
condenado em Primeiro Grau, sendo mantida a
custódia para resguardar a ordem pública, por
presentes os requisitos legais, com base na
gravidade concreta do delito. Paciente que
permaneceu preso durante toda a instrução,
não existindo fato novo que justifique sua
soltura neste momento processual, destacando-
se inexistência de clara e inquestionável
ilegalidade.
Ordem denegada, com determinação.
VISTO.
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267372-84.2019.8.26.0000 -Voto no 17.071
3
(fls. 01/09), com pedido liminar, proposta pelo Doutor Leandro
Luiz Ribeiro (Advogado), em benefício de CRISTIAN RICARDO
DA LUZ SILVA.
Consta que o paciente foi condenado, em
Primeira
Instância,
nos
autos
do
Processo
no
1522800-79.2019.8.26.0228, à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, como incurso no artigo 171, “caput”, combinado
com artigo 29, “caput”, ambos do Código Penal, denegado o
recurso em liberdade, por decisão proferida pelo Juiz de
Direito da 25a Vara Criminal da Comarca da Capital, cujo
magistrado ali oficiante é apontado, aqui, como “autoridade
coatora”.
O impetrante, então, menciona caracterizado
constrangimento ilegal na decisão referida, haja vista ausentes
os requisitos para a manutenção da custódia (referindo o paciente é
primário, possui residência fixa, trabalho lícito e família estruturada), além de
não haver motivação idônea (referindo que a gravidade abstrata do delito
não serve para justificar a custódia, ressaltando, que, no seu entender, é nula a
decisão por falta de fundamentação), alegando que de acordo com
decisão recente do supremo Tribunal Federal, o preso que tiver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267372-84.2019.8.26.0000 -Voto no 17.071
4
recurso pendente de decisão condenatória não transitada em
julgado deve recorrer em liberdade, fazendo prevalecer a regra
constitucional da presunção de inocência, mencionando que a
decisão impugnada contraria o entendimento do Tribunal
Superior.
Pretende, em favor dele, liminarmente: a)
concessão da liminar para que o paciente possa recorrer em
liberdade, com expedição de alvará de soltura. No mérito,
aguarda a confirmação de liminar eventualmente deferida.
Pedido de liminar indeferido (fls. 22/26).
Informações remetidas pela autoridade tida
como coatora (fls. 29/30).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 43/49).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267372-84.2019.8.26.0000 -Voto no 17.071
5
Nota-se, do respectivo tópico da r. sentença
ora impugnada, que foi denegado o recurso em liberdade nos
seguintes termos “As circunstâncias judiciais do art . 59 do CP são
desfavoráveis aos acusados. Ambos ostetam registros criminais, histórico criminoso
e personalidade afeta ao crime ( fls . 30/31, 32/33, 34/35, 36/37, 39/41, 99/101,
105/107, 134/135 e 136/137). Deveras reprovável constatar que esse tipo de prática
delituosa demanda uma ação ardilosa e planejada, de maneira dissimulada e bem
organizada. Os envolvimentos anteriores dos réus, o comportamento ardiloso
inerente a conduta praticada, além dos prejuízos para as vítimas, implicam em
circunstâncias judiciais desfavoráveis , a justificar a imposião da pena-base em 03 (
t rês) anos de reclusão e 30 ( trinta) dias-multa. Por conta da menor idade penal
relativa de Samuel (CP, ar t . 65, I ) e da confissão de Cristian (CP, ar t . 65, III, d),
diminuo suas penas para 02 (dois) anos de reclusão e 20 ( vinte) dias-multa. Torno
essa pena definitiva ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras.
JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR os réus CRISTIAN
RICARDO DA LUZ SILVA e SAMUEL PEREIRA DA COSTA, como incursos no
artigo 171, “caput ”,c.c artigo 29, “caput” , ambos do Código Penal, ao
cumprimento de 02 (dois) anos de reclusão, além do pagamento de 20 (vinte)
dias-multa, no valor unitário mínimo. Pelo princípio da suficiência, visando o
cabal apenamento, repressão e prevenção do grave proceder , concluo com
fundamento no artigo 33, § 3o , do Código Penal , que os sentenciados deverão
iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado. Consigno
que o estabelecimento do regime carcerário ao sentenciado não está adstrito
somente à quantidade da pena aplicada. Sua eleição depende, outrossim, da
avaliação e sopesamento pelo Juízo, das circunstâncias aditadas pelo artigo 59 do
Código Penal (TACRIM-SP - Rev. Rel. Ribeiro dos Santos - BMS 91/125) ,
desfavoráveis aos réus no caso em testilha. Os sentenciados acompanharam
presos o curso do processo. Não foram soltos pelo TJSP em sede de H.C. Um dos
efeitos da sentença condenatória é justamente a manutenção da custódia daqueles
que foram condenados na Justiça. Se colocados em liberdade, os réus se evadirão,
frustrando a aplicação da lei penal, tornando a delinqüir, seguindo suas índoles bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267372-84.2019.8.26.0000 -Voto no 17.071
6
reveladas pelo contexto probante. Por óbvio que devem ser mantidos na prisão,
resguardando-se a ordem pública e garantindo-se o cumprimento das sanções
impostas. De rigor acautelar o meio social e a própria credibilidade na Justiça, em
face da gravidade do crime e de sua repercussão. Denego-lhes, pois, o apelo em
liberdade, expedindo-se ofícios de recomendação na prisão” (fls. 472/510, dos
autos principais).
Conforme se observa da r. decisão ora
impugnada, nota-se que foi avaliado, pelo Juiz de Primeiro
Grau, circunstâncias de gravidade a justificar a manutenção da
custódia. Destaca-se que, de acordo com a sentença, o
paciente
obteve
vantagem
indevida
mediante
meio
fraudulento, visto que, em comparsaria com o corréu, utilizava
dados de terceiros para realizar compras na internet, tudo a
sugerir
periculosidade
do
paciente,
inclusive
pelos
antecedentes criminais, conforme destacado na sentença, daí
que necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar
para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, até
porque permaneceu preso durante toda a instrução, não
surgindo suficiente qualquer outra medida menos rigorosa.
Do existente, não se vislumbra, portanto,
qualquer abuso ou ilegalidade na decisão proferida a permitir
correção por esta via.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267372-84.2019.8.26.0000 -Voto no 17.071
7
Porém, dada a alteração do Código Penal em
relação ao artigo 171, ou seja, exigência, em regra, de
“representação” para o início de ação penal, pela Lei no
13.964/2019, imprescindível, no caso, ainda por se tratar de
réu preso, aplicação, por analogia, do previsto no artigo 91 da
Lei 9.099/95, ou seja, intimação das vítimas para, no prazo de
30 (trinta) dias, representarem, sob pena de decadência.
Assim, DETERMINO seja oficiado ao Juízo de origem para, em
autos originais ou suplementares, providencie as intimações
necessárias e, com seus resultados, junte o expediente nos
autos principais, se o caso, encaminhando-os ao E. Tribunal de
Justiça.
Diante de todo exposto, pelo meu voto,
DENEGO a ordem, com DETERMINAÇÃO.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR